Tribunal: TJES
Processo: 5000631-75.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários; Financiamento de Produto; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000631-75.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
Respeitosamente, ouso divergir do voto da Eminente Relatora.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO REQUERIDO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. EMPRÉSTIMO PELO BRANCO. BOA FÉ OBJETIVA DO CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. ENTENDO PELA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE DOIS MIL REAIS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000631-75.2021.8.08.0048

RECTE.:
PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS DE SOUZA

RECDO.:
BANCO PAN S A

RELATORA:
A DRA. JUÍZA DE DIREITO

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Relata a parte autora, em síntese, que celebrou com a parte requerida contrato de financiamento de veículo, registrado sob nº 088324998, a ser quitado em 36 (trinta e seis) prestações de R$ 622,56 (seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos). Narra que, com o fim de quitar pendência referente à terceira parcela do financiamento, solicitou, em 19/11/2020, através do site da instituição financeira ré, a 2ª via do boleto bancário atinente à cota em atraso, sendo tal documento emitido no valor R$ 683,26 (seiscentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), com sua pronta quitação.

Não obstante, relata ter sido surpreendida com diversas mensagens e ligações de cobrança efetuadas pela parte suplicada, atinente à prestação então adimplida, tendo, ainda, seu nome negativado. Nessa esteira, requer, em sede de tutela provisória de urgência, seja oficiado aos órgãos arquivistas, determinando que se abstenham de inserir os dados da autora em seus cadastros, cancelando, ainda, qualquer apontamento desabonador porventura já efetivado.

O banco réu apresentou contestação tempestivamente, afirmando que inexiste falha na prestação de serviços, visto que a autora foi vítima de um golpe e que não há que se falar em dano moral ou material a ser indenizado.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos autorais, por entender que o conjunto fático-probatório colacionado aos autos indica que foi a própria autora que contribuiu para a fraude, razão pela qual não se pode imputar ao requerido a responsabilidade pelos danos.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, o banco recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente em sede de recurso inominado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Entendo que nos casos que envolvam fraudes perpetradas em nome de grandes empresas, de fato é inviável imputar a responsabilidade à instituição cujo nome foi utilizado para iludir o consumidor, vez que não guarda nenhum domínio sobre o fato e em nada poderia evitar, sendo de certa forma também vítima do ilícito pelo uso indevido de seu nome.

Em que pese se tratar de relação de consumo, há que se reconhecer que a parte autora não trouxe aos autos prova suficiente para comprovar a responsabilidade da requerida, ora recorrida.

Verifico que, no caso, a parte autora ora recorrente obteve o boleto por meio de site não oficial, e como bem ressaltou o juiz singular:

Ademais, a autora já havia pago diversos outros boletos e possuía o carnê com todos os boletos, conforme afirmado em seu depoimento pessoal, de maneira que
era de simples e fácil análise a conferência (comparação) dos dados e instrução como o site correto e os telefones de contato
.

Ora, a própria autora junta aos autos (ID 5688055) documento comprovando que o beneficiário do pagamento era o terceiro pessoa (PAGSEGURO INTERNET S.A.), bem como o boleto fraudado (ID 5687950), demonstrando as inconsistências tais, como o banco beneficiário, site e telefones de contato corretos, ou seja, por certo a autora não poderia efetuar quitação do boleto, por via lógica.

(...)

Aliás, este Juízo tomou
o cuidado de analisar a idade da autora
, vez que muitas das vezes as vítimas de golpes são pessoas idosas e com dificuldades de acesso a internet e até mesmo de vistas, onde devemos analisar com certa sensibilidade, mas o que não é o caso, vez que a autora possui 39 anos de idade, trabalha como professora e, portanto, tenho que a autora agiu com culpa exclusiva ao atuar com imprudência e não obter o cuidado e zelo necessário ao efetuar a emissão e o pagamento do boleto, mesmo diante da evidência de vários fatores estranhos e das possibilidades de conferência.

Nesse sentido vem sendo decidido em alguns tribunais pelo país, como se vê:

RESPONSABILIDADE CIVIL – FRAUDE – GOLPE DO BOLETO (...)

Autor que após acessar supostamente o site da ré, emitiu o boleto obtido por meio eletrônico –
Réus que não foram responsáveis pela emissão do boleto, tampouco pelo seu encaminhamento ao autor – Inexistência de falha na prestação dos serviços por parte dos réus
.

(TJSP – AC: 10010642220198260597 SP 1001064-22.2019.8.26.0597, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 20/05/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021).

Diante disso, entendo como indevida a responsabilização do recorrido pelo acontecido, pois acredito que a hipótese dos autos se enquadra como excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus termos. Condeno ao pagamento de custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.